Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Processo : 0717581-49.2022.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 37110861), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator